Tribunal: TJDFT
Processo: 0701666-08.2023.8.07.0005
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-04-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0701666-08.2023.8.07.0005 RECORRENTE: SAMARONE GONCALVES RIBEIRO RECORRIDO: IVANALDO DE FATIMA RODRIGUES RIBEIRO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DANOS MATERIAIS. DIÁRIAS TRABALHADAS. PAGAMENTO. AUSÊNCIA. COMUNICAÇÃO DE CRIME. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICAS RELEVANTES. OMISSÃO. CRIME GRAVE. ROUBO. POSTERIOR DESCLASSIFICAÇÃO. EXERCÍCIO ARBITRÁRIO DAS PRÓPRIAS RAZÕES. PRISÃO. SUPERIOR AO MÁXIMO DA PENA. DANOS MORAIS. REDUÇÃO. LUCROS CESSANTES. 1. A prova oral é frágil e precisa ser corroborada por outros elementos probatórios. Demonstrado que o réu devia o pagamento de diárias de trabalho ao autor, o depoimento prestado em delegacia pelo funcionário que presenciou os fatos possui alta relevância e pode ser utilizado como parâmetro dos danos materiais. 2. Quem, por ação ou omissão voluntária, viola direito de outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito, entendido como aquele que, ao ser praticado, excede os limites impostos pelo seu fim econômico ou social, pela boa-fé ou pelos bons costumes. É dever do ofensor indenizar o ofendido quando presentes o ato ilícito, o dano e o nexo causal (Código Civil, arts. 186, 187 e 927). 3. A presunção de boa-fé é princípio geral de direito universalmente aceito, sendo milenar parêmia: a boa-fé se presume; a má-fé se prova (STJ, REsp 956.943/PR). 4. Em regra, a apresentação de notícia-crime à autoridade policial, ainda que acarrete a instauração de inquérito policial, constitui exercício regular de direito (CC, art. 188, I). Precedentes. 5. Os fortes indícios de que o réu agiu de forma controversa e imprudente ao registrar a ocorrência policial contra o autor, sem informar todas as circunstâncias fáticas, é prova suficiente do nexo de causalidade entre a conduta reclamada e os danos gerados com a prisão processual pelo cometimento de crime gravíssimo (roubo circunstanciado), que foi reclassificado para exercício arbitrário das próprias razões na sentença do processo criminal. Essa situação viabiliza o acolhimento do pedido indenizatório. 6. O valor arbitrado a título de indenização por danos morais deve atender ao caráter reparador sem, contudo, gerar enriquecimento ilícito e, ao mesmo tempo, penalizar o causador do ato ilícito civil para atingir às finalidades pedagógica e preventiva. 7. Os cálculos apresentados na inicial, feitos com base no valor do salário-mínimo vigente na época, representam um bom parâmetro para determinar o montante dos lucros cessantes, principalmente considerando que a impugnação do apelante é genérica em relação às perdas e danos sofridos durante o encarceramento. 8. Recurso conhecido e parcialmente provido. O recorrente alega, em síntese, violação aos artigos 186, 187, 188, inciso I, e 927, todos do Código Civil, afirmando que não cometeu ato ilícito. Pede sejam excluídas as indenizações por danos materiais e morais atribuídas ao recorrente. Requer que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado DIOGO SANTOS BERGMANN, OAB/DF 34.979. Em contrarrazões, a parte recorrida pleiteia a majoração dos honorários advocatícios, com base no artigo 85, §11, do CPC. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta ofensa aos 186, 187, 188, inciso I, e 927, todos do Código Civil, pois para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, a fim de acolher o pleito recursal, seria indispensável reapreciar o acervo fático e probatório, procedimento vedado pelo enunciado sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça. Quanto ao pedido de majoração dos honorários advocatícios, embora prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Assim, não conheço do pedido. Por fim, defiro o pedido de publicação exclusiva, nos termos formulados pela parte recorrente. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028